Tribunal: TJBA
Processo: 8081637-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081637-47.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ECOLURB CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA Advogado(s): DANILO VALOIS VILASBOAS APELADO: REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s):INGRID SILVA BASILIO, RAIMUNDO LUCIO PAIVA, ALISSON PALACIO LAVOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ARBITRAL. VÍCIO DE CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre a competência para processar e julgar demanda entre ECOLURB (Apelante) e REDEMAQUINAS (Apelada). A autora ajuizou ação perante a Justiça Estadual da Bahia após obter êxito em Ação Anulatória no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que anulou sentença arbitral anterior por vício de citação. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VII, do CPC), acolhendo a alegação de convenção de arbitragem. A apelante sustenta que a decisão do TJCE, ao anular o procedimento arbitral, teria exaurido a jurisdição arbitral e devolvido a competência ao Poder Judiciário Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se a anulação judicial de sentença arbitral fundamentada em vício procedimental (ausência de citação válida) acarreta a nulidade da cláusula compromissória e transfere a competência para a Justiça Estadual, ou se determina apenas a renovação dos atos perante o Juízo Arbitral. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da Kompetenz-Kompetenz, positivado no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.307/1996, confere ao árbitro a competência primária para decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. A intervenção do Poder Judiciário é subsidiária e, via de regra, ocorre a posteriori. A nulidade decretada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) restringiu-se ao vício de citação no procedimento arbitral (nulidade formal/procedimental). Não houve declaração de nulidade da cláusula compromissória em si. Nos termos do art. 33, § 2º, da Lei de Arbitragem, a sentença que julga procedente a ação anulatória determinará, se for o caso, que o árbitro profira nova sentença. O reconhecimento de vício na citação apenas "reseta" o procedimento arbitral para a fase anterior ao vício, mantendo hígida a convenção de arbitragem e, consequentemente, a incompetência da Justiça Estatal para o mérito da causa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081637-47.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ECOLURB CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA e como apelada REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema